Tribunal: STJ
Processo: 1001750-21.2023.8.26.0032
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2174661 - SP(2024/0367537-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MARCO ANTONIO TOQUETAO
ADVOGADOS
: EVANDRO DA SILVA - SP220830
AMANDA DA SILVA RUIZ - SP342932
RECORRIDO
: IGO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
ADVOGADO
: MARCEL SABIONI OLIVEIRA - SP279607
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NÃO
PRESTADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CLÍNICA E TEORIA DA
APARÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento à apelação,
manteve a ilegitimidade passiva da clínica e majorou os honorários advocatícios.
2. A controvérsia diz respeito a ação de repetição de valores referentes a serviços
odontológicos supostamente não prestados, pleiteando restituição das quantias
pagas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo, sem resolução de
mérito, por ilegitimidade passiva da clínica, e fixou honorários em R$ 800,00.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a sentença e majorou
os honorários para R$ 1.000,00; nos embargos de declaração, supriu omissão
quanto à cadeia de fornecimento, sem alterar o resultado, afirmando inexistir
participação da clínica no trabalho do dentista, que apenas utilizou suas instalações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em ação de restituição de valores
relativos a serviços odontológicos supostamente não prestados, houve negativa de
vigência aos arts. 3o e 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao afastar a clínica
da cadeia de fornecedores, diante do uso de suas instalações, equipamentos e
identificação, com aplicação da teoria da aparência; e (ii) saber se há divergência
jurisprudencial quanto à legitimidade passiva da clínica e à aplicação da teoria do
fornecedor aparente.
Documento eletrônico VDA56445662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:49
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 268be609-5911-40c1-93f0-affb67e6f60a

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, o que impedem o reexame de fatos e
provas e a interpretação de cláusulas contratuais sobre a legitimidade passiva da
clínica.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o conhecimento pela alínea
na mesma
c
matéria, afastando o dissídio jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
“1. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, obstando o reexame
Tese de julgamento:
de fatos, provas e cláusulas contratuais sobre a legitimidade passiva da clínica em
ação fundada na não prestação de serviços odontológicos. 2. Incide a Súmula n. 7
do STJ para impedir o conhecimento pela alínea
na mesma matéria, afastando o
c
dissídio jurisprudencial”.
CDC, arts. 3o e 14; CPC,
§§ 2o e 11.
Dispositivos relevantes citados:
art. 85,
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.191.203/SP
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
9/2/2026;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.763.916/MG
STJ, AgInt no
, relator Ministro Ricardo
16/12/2025;
AREsp n. 1.898.375/RS
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/6/2022;
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF
julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
16/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/8/2022;
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator
22/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:49
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 268be609-5911-40c1-93f0-affb67e6f60a

Documento eletrônico VDA56445662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:49
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 268be609-5911-40c1-93f0-affb67e6f60a

RECURSO ESPECIAL No 2174661 - SP(2024/0367537-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MARCO ANTONIO TOQUETAO
ADVOGADOS
: EVANDRO DA SILVA - SP220830
AMANDA DA SILVA RUIZ - SP342932
RECORRIDO
: IGO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
ADVOGADO
: MARCEL SABIONI OLIVEIRA - SP279607
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NÃO
PRESTADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CLÍNICA E TEORIA DA
APARÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento à apelação,
manteve a ilegitimidade passiva da clínica e majorou os honorários advocatícios.
2. A controvérsia diz respeito a ação de repetição de valores referentes a serviços
odontológicos supostamente não prestados, pleiteando restituição das quantias
pagas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo, sem resolução de
mérito, por ilegitimidade passiva da clínica, e fixou honorários em R$ 800,00.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a sentença e majorou
os honorários para R$ 1.000,00; nos embargos de declaração, supriu omissão
quanto à cadeia de fornecimento, sem alterar o resultado, afirmando inexistir
participação da clínica no trabalho do dentista, que apenas utilizou suas instalações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em ação de restituição de valores
relativos a serviços odontológicos supostamente não prestados, houve negativa de
vigência aos arts. 3o e 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao afastar a clínica
da cadeia de fornecedores, diante do uso de suas instalações, equipamentos e
identificação, com aplicação da teoria da aparência; e (ii) saber se há divergência
jurisprudencial quanto à legitimidade passiva da clínica e à aplicação da teoria do
fornecedor aparente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55351039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:30
Código de Controle do Documento: 23dc4101-39dd-402d-b9f6-03014ea9fd2f

6. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, o que impedem o reexame de fatos e
provas e a interpretação de cláusulas contratuais sobre a legitimidade passiva da
clínica.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o conhecimento pela alínea
na mesma
c
matéria, afastando o dissídio jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
“1. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, obstando o reexame
Tese de julgamento:
de fatos, provas e cláusulas contratuais sobre a legitimidade passiva da clínica em
ação fundada na não prestação de serviços odontológicos. 2. Incide a Súmula n. 7
do STJ para impedir o conhecimento pela alínea
na mesma matéria, afastando o
c
dissídio jurisprudencial”.
CDC, arts. 3o e 14; CPC,
§§ 2o e 11.
Dispositivos relevantes citados:
art. 85,

STJ,
Súmulas
n.
5
e
7;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.191.203/SP,
em
STJ,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
9/2/2026;
AREsp n. 2.763.916/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
16/12/2025;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
27/6/2022;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.866.385/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
16/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/8/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
22/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MARCO ANTONIO
TOQUETÃO com fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal,
art. 105,
a
c
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em apelação nos
autos de ação de repetição de valores relacionados a serviços odontológicos
supostamente não prestados.
O julgado foi assim ementado (fl. 144):

Prestação de serviços odontológicos. Ação de repetição de valores
relacionados a serviços não prestados. Ilegitimidade passiva da clínica reconhecida.
Contrato entabulado com a pessoa natural. Recurso desprovido.

Documento eletrônico VDA55351039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:30
Código de Controle do Documento: 23dc4101-39dd-402d-b9f6-03014ea9fd2f

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos
(fl. 158):

Embargos de declaração. Cadeia de fornecimento. Omissão suprida.
Embargos acolhidos, sem alteração do julgado.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 3o e 14 do CDC, porque o acórdão recorrido teria afastado a
participação da clínica da cadeia de fornecedores, embora tenha reconhecido que
os procedimentos ocorreram em suas dependências e com uso de suas instalações e
marca, o que teria negado vigência ao conceito amplo de fornecedor previsto no
e responsabilização solidária da cadeia de consumo.
caput
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu de entendimento que
reconheceu a responsabilidade da clínica quando os serviços são realizados em
suas instalações e sob sua identificação visual, bem como do entendimento do
Superior Tribunal de Justiça que admite a responsabilidade do fornecedor.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se julgue procedente a ação; requer ainda que se reconheça a legitimidade
passiva da clínica e se determine a responsabilização solidária na cadeia de
fornecimento.
Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários
(fls. 191-193).
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de repetição de valores relacionados a
serviços odontológicos supostamente não prestados, em que a parte autora pleiteou
a restituição de quantias pagas por procedimentos odontológicos não realizados.
Documento eletrônico VDA55351039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:30
Código de Controle do Documento: 23dc4101-39dd-402d-b9f6-03014ea9fd2f

Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo, sem
resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da clínica, e fixou honorários
advocatícios em R$ 800,00.
A Corte de origem negou provimento à apelação do autor, manteve a
sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da clínica e majorou os
honorários advocatícios para R$ 1.000,00. Nos embargos de declaração, supriu
omissão quanto à cadeia de fornecimento, sem alterar o resultado, afirmando
inexistir participação da clínica no trabalho do dentista, que apenas utilizou suas
instalações.

I - Arts. 3o e 14 do CDC
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos arts.
3o e 14 do Código de Defesa do Consumidor ao afastar a clínica da cadeia de
fornecedores, embora tenha reconhecido que os procedimentos ocorreram nas
dependências da clínica, com uso de suas instalações, equipamentos e
identificação, incidindo a teoria da aparência.
O acórdão recorrido concluiu que o contrato foi firmado com
profissional liberal, identificado nominalmente, e que os pagamentos foram
realizados à pessoa física do dentista; assentou que a discussão se restringiu à
identificação do contratado e que não se vislumbrou participação da clínica no
trabalho do dentista, que apenas utilizou suas instalações, razão pela qual manteve
a ilegitimidade passiva da clínica (fls. 145 e 159).
Para modificar o entendimento adotado no Tribunal de origem quanto à
legitimidade da clínica para repetição dos valores, seria necessário analisar
questões fático-probatórias presentes nos autos e interpretar cláusulas contratuais,
o que é inviável, conforme as Súmulas n. 5 e 7 desta Corte.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55351039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:30
Código de Controle do Documento: 23dc4101-39dd-402d-b9f6-03014ea9fd2f

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR.
CONSÓRCIO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
E
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
MULTAS
E
CLÁUSULA
PENAL.
INTERPRETAÇÃO
CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS.
DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
ART. 85
1. Revisar a conclusão sobre a legitimidade passiva e solidária da
administradora de consórcio demandaria a reanálise de fatos e provas.
2. A pretensão de reexame de fatos e provas, bem como de cláusulas
contratuais, é vedada em recurso especial para discussão de multa e valores,
conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. A correção monetária deve incidir desde cada desembolso realizado pelo
consorciado, conforme entendimento consolidado do STJ.
4. A condenação por danos materiais e morais, incluindo o quantum fixado,
não pode ser revista em recurso especial, salvo em casos de valores irrisórios ou
exorbitantes.
5. Os honorários sucumbenciais podem ser fixados com base no valor da
causa, no proveito econômico ou no valor da condenação, conforme os critérios do
§§ 2o e 11, do CPC. 6.
art. 85,
Recurso desprovido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.191.203/SP,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
9/2/2026,
13/2/2026,
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM PORTA ELETRÔNICA DE
ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER. LEGITIMIDADE PASSIVA.

EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
RESPONSABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto por condomínio de shopping center
contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, em ação de indenização por danos materiais e morais
decorrentes de acidente causado por falha no funcionamento de porta eletrônica de
estacionamento.
2. O acórdão recorrido reconheceu a legitimidade passiva do condomínio e
sua responsabilidade objetiva pelos danos causados à consumidora, afastando a
excludente de responsabilidade prevista no
§ 3o, II, do Código de Defesa do
art. 14,
Consumidor.
3. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, e o recurso especial
foi inadmitido na origem, ensejando a interposição do presente agravo.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão no enfrentamento da tese de ilegitimidade passiva e da
Documento eletrônico VDA55351039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:30
Código de Controle do Documento: 23dc4101-39dd-402d-b9f6-03014ea9fd2f

excludente de responsabilidade prevista no
§ 3o, II, do Código de Defesa do
art. 14,
Consumidor; e (ii) saber se a responsabilidade solidária do condomínio na cadeia de
consumo foi corretamente reconhecida, considerando a alegação de culpa exclusiva
de terceiro.
III. Razões de decidir
5. O acórdão recorrido apreciou de forma clara e suficiente as questões
relevantes, fundamentando a legitimidade passiva do recorrente pela pertinência
subjetiva decorrente de o evento ter ocorrido nas dependências do shopping, pela
existência de vínculo negocial com a consumidora e pelo dever de segurança
imposto ao fornecedor, com aplicação do
do Código de Defesa do
art. 14
Consumidor.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a
responsabilidade do fornecedor é objetiva em casos de defeito na prestação do
serviço, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito e o acidente de
consumo, sendo solidária entre os fornecedores da mesma cadeia de consumo.
7. A revisão do entendimento do acórdão recorrido quanto à legitimidade
passiva e à responsabilidade solidária demandaria reexame de provas e
cláusulas contratuais, providência vedada em sede de recurso especial pela
Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.763.916/MG,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
16/12/2025,
19/12/2025,

II - Divergência jurisprudencial
A parte sustenta que há divergência jurisprudencial, pois o acórdão
recorrido, ao negar legitimidade passiva da clínica apesar de os serviços terem sido
realizados em suas dependências, divergiu de julgado de Tribunal estadual que, em
situação similar, rejeitou a ilegitimidade e reconheceu a responsabilidade da
clínica como integrante da cadeia de consumo; aponta, ainda, divergência quanto à
aplicação da teoria do fornecedor aparente, com base em precedente desta Corte.
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência da Súmula
n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional
a
impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre
a mesma questão.
Documento eletrônico VDA55351039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:30
Código de Controle do Documento: 23dc4101-39dd-402d-b9f6-03014ea9fd2f

Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.503.880/PE,
Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.

III - Conclusão
Ante o exposto, não conheço o recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55351039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:30
Código de Controle do Documento: 23dc4101-39dd-402d-b9f6-03014ea9fd2f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.174.661 / SP
Número Registro: 2024/0367537-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10017502120238260032
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCO ANTONIO TOQUETAO
ADVOGADOS
: EVANDRO DA SILVA - SP220830
AMANDA DA SILVA RUIZ - SP342932
RECORRIDO
: IGO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
ADVOGADO
: MARCEL SABIONI OLIVEIRA - SP279607
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:57:21
Código de Controle do Documento: 4c33052f-d0aa-429f-888b-1b9e788a9cf4

Documento eletrônico VDA56426560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:57:21
Código de Controle do Documento: 4c33052f-d0aa-429f-888b-1b9e788a9cf4